Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO/DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CC ALIMENTOS. ÚLTIMO DOMICÍLIO DAS PARTES. SÚMULA 33 DO STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. OCORRÊNCIA. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. É cediço que para o processamento e julgamento do feito em se tratando de ação de reconhecimento ou dissolução de união estável, sem a existência de filhos incapazes, competente é o foro de último domicílio do ex-casal.
2. Havendo manifestação expressa da parte requerida em redistribuir o feito para o foro de domicílio onde residia com o seu ex-companheiro, não há falar em descumprimento do enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Verificadas as informações trazidas aos autos pelo juízo suscitado, o feito deve ser julgado perante o juízo suscitante.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE O DA P. V. D. F. D. O. S. D. A. C.